Tribunal: STF
Processo: HC 96712
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE 
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PEDIDO NÃO 
   CONHECIDO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
A superveniência de sentença 
   condenatória, quando constitui novo título prisional, prejudica o 
   habeas corpus que tem como alvo prisão preventiva decretada 
   anteriormente. Precedentes: HC 96.769 (rel. min. Menezes Direito, 
   DJe-053 de 20.3.2009); HC 96.547 (rel. min. Cármen Lúcia, DJe-043 
   de 6.3.2009); HC 90.853-AgR (rel. min. Cezar Peluso, DJe-043 de 
   6.3.2009); e HC 92.799 (rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe-162 de 
   29.8.2008).
Por outro lado, a quantidade de pena aplicada, assim 
   como o tipo de regime prisional fixado ou, ainda, a mera 
   gravidade em abstrato do crime, por si só, não são fundamentos 
   suficientes para a decretação ou manutenção de custódia cautelar, 
   conforme precedentes desta Corte (HC 93.971, rel. min. Joaquim 
   Barbosa, DJe-053 de 20.3.2009.)
Pedido julgado prejudicado. 
   Habeas corpus concedido de ofício.